Tribunal: TJDFT
Processo: 0715256-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PREVISÃO CONTRATUAL DE CESSÃO DE CRÉDITOS DOS HONORÁRIOS AOS EXEQUENTES. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS E CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante/executado, em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que indeferiu o pedido formulado pelo exequente que pleiteava a extinção do processo por ilegitimidade ativa. 1.1. O embargante argumenta que o julgado foi omisso ao ignorar a impossibilidade de juntada de documentos essenciais após a apresentação de impugnação, sem oportunizar ao agravante ora embargante, violando os artigos 7,10, 437 § 1o e 320 do CPC. Aduz que o acórdão não enfrentou nenhum dos fundamentos do agravo, tal como o cerceamento de defesa e a jurisprudência colacionada na peça recursal. Requer o acolhimento dos presentes embargos para que sejam supridas as omissões apontadas. Ao final, requer o prequestionamento dos artigos 7, 10, 320, 434, 437 e, na ausência de manifestação sobre tais pontos, que sejam prequestionados os artigos 1.022, inciso II, cc. Parágrafo Único, inciso II, e artigo 489, Parágrafo Primeiro, incisos III, IV e VI, todos do CPC.
2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados, de acordo com as provas produzidas nos autos e a jurisprudência da Corte.
3. O julgado foi claro em afirmar que a Lei no. 8.906/1994 permite a reunião de advogados em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou sociedade unipessoal de advogados (artigo 15 da Lei supra). 3.1. Pontuou que o advogado somente pode compor uma sociedade por ocasião (artigo 15, parágrafo 4o, da mesma Lei) e as procurações “devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte” (artigo 15, parágrafo 3o, da legislação citada). 3.2. Esclareceu que a identificação da sociedade é necessária a fim de ser aferida a sua legitimidade para cobrar honorários advocatícios. Além disso, na forma do art. 15, § 3o, da Lei no 8.906, de 1994, 'as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte'; se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o profissional faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e nesse caso o precatório deve ser extraído em benefício do advogado, individualmente" (STJ, AgRg no Prc 769/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23/03/2009).
4. O acórdão explanou constar dos autos a cessão de crédito por parte de todos os advogados para a requerente, a teor do art. 286 do Código Civil. Além disso, segundo o contrato de prestação dos serviços advocatícios de ID 120654627, os honorários de sucumbência seriam destinados à requerente.
5. Portanto, a decisão atacada abarcou a pretensão da agravante para confirmar a decisão do Juízo de origem uma vez que não assiste ao executado, pois o contrato de prestação de serviços advocatícios foi celebrado diretamente entre a sociedade de advogados e o representado. 5.1. Assim, a alegação de omissão e contradição, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o improvimento do agravo de instrumento. 5.2. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Para efeitos de prequestionamento, a jurisprudência declina que é suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia foi enfrentada no juízo que proferiu o julgamento recorrido, sendo necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na presente hipótese.
8. Embargos de declaração rejeitados.